Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVIMENTO TERMINATIVO. RECURSO. PROVIMENTO. CASSAÇÃO. RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL. JUIZ NATURAL DA CAUSA. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA NA QUAL TRANSITA A AÇÃO. TERMO DO PRAZO PARA AVIAMENTO DA EXCEÇÃO. RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL SOB A CONDUÇÃO DO MESMO JUIZ. PRESSUPOSTO ATENDIDO (CPC, ART. 146). ARGUIÇÃO DE PREJULGAMENTO À GUISA DE IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, art. 145). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. SIMPLES INCONFORMISMO COM DECISÃO ANTECEDENTE DESCONFORME COM OS INTERESSES DOS EXCIPIENTES. VATÍCINIO DE NOVO PROVIMENTO DESFAVORÁVEL. IMPRECAÇÃO PASSÍVEL DE IRRADIAR PARCIALIDADE E SUSPEIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DESCONFORME COM O SISTEMA. SENTENÇA ANTERIOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RAZÕES. ANTECIPAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMOR DE NOVO JUGAMENTO DESCONFORME AOS INTERESSES DA PARTE. RECURSO. VIA APROPRIADA PARA EVENTUAL REEXAME DO DECIDIDO. FORMULAÇÃO DO DESCONTENTAMENTO DE FORMA ANTECIPADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Conquanto prolatada antecedentemente a sentença terminativa invocada como fato a denotar a parcialidade do juiz no exame do mérito, interposto recurso, até o retorno dos autos ao juízo a quo não subsiste certeza sobre qual o juiz retomará a condução da ação, conquanto o prolator do provimento originário seja o titular do juízo no qual transita, pois, como cediço, a movimentação é inerente à carreira da magistratura, induzindo que poderia ter se movimentado, deixando de presidir o processo, donde o interregno quinzenal prescrito pelo legislador para aviamento da exceção deve ter como termo o momento em que o excipiente tivera conhecimento de que a ação voltara à presidência do excepto, restando atendido, portanto, o pressuposto objetivo estabelecido pelo legislador no concernente ao prazo dentro do qual a arguição deve ser formulada. (CPC, art. 146).
2. Considerando que o conflito intersubjetivo de interesses trazido à resolução jurisdicional deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso.
3. Consubstanciando a suspeição do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecida se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC, art. 145), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz, pois previne que simples inconformismo da parte com determinada decisão seja transmudada em fato apto a induzir suspeição ao prolator, não encontrando ressonância legal, ética ou moral, dissentindo do sistema, arguição volvida a imprecar parcialidade ao juiz por ter, no trânsito da ação, proferido decisão, devidamente fundamentada, que viera a ser reformada no grau recursal, pois o sistema processual é orientado justamente pelo duplo grau de jurisdição, não legitimando que incidentes sejam manejados à guisa de recurso ou como forma de afastamento ou mitigação do princípio do juiz natural que tem estatura constitucional.
4. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz tem interesse na resolução da causa favoravelmente a uma das partes, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade deriva de simples inconformidade com sentença devidamente fundamentada prolatada no curso da lide, ainda que reformada em grau recursal, denotando que o incidente fora formulado como fórmula de afastamento do juiz da causa sem motivação adequadamente lastreada em fato concreto, a exceção de suspeição formulada pela parte insatisfeita com o primeiramente decidido deve ser refutada como forma, inclusive, de ser resguardado o princípio do juiz natural que tem gênese constitucional.
5. Patenteada a inexistência de qualquer fato apto a induzir parcialidade do juiz na condução da causa, a suspeição que lhe é imprecada deve ser refutada em homenagem ao princípio do juiz natural que tem envergadura constitucional e, ainda, como manifestação das salvaguardas outorgadas ao juiz como prerrogativas indispensáveis ao exercício da magistratura e garantia dos jurisdicionados, que o recobrem no exercício da jurisdição com o regramento segundo o qual a inconformidade das partes com o que decide deve ser manifestada pela via recursal apropriada, conforme pauta o devido processo legal.
6. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada. Unânime.